Tribunal: STF
Processo: ARE 1534682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI 10.826/03, ART. 16, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    ILICITUDE DA PROVA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PELÍCULAS ESCURAS. TENTATIVA DE FUGA COM VEÍCULO AO RECEBER ORDEM DE PARADA.



    O fato de o acusado, na condução de veículo automotor, ter desobedecido ordem de parada e tentado empreender fuga, aliado à circunstância de que o automóvel tinha os vidros cobertos com película opaca e impedia a visão de seu interior, são fundadas suspeitas que autorizam a busca veicular.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste caso, a busca veicular foi realizada não por conta de infundada alegação de que o automóvel era conduzido de maneira incomum, mas porque o Apelante Wilian Soares Toledo, que dirigia o veículo na ocasião, desobedeceu ordem de parada emitida pelos Policiais Militares (em razão da região onde a diligência ocorreu e também pela opacidade das películas que recobriam os vidros do automotor, que impediam enxergar seu interior) e tentou evadir-se do local, manobrando o carro à ré, como se vê nos depoimentos prestados pelos Agentes Públicos (transcritos na sentença resistida em termos que são aqui replicados, por conveniência): (...)



    A alegação, no sentido de que o Apelante não empreendeu marcha à ré, encontra eco apenas em suas declarações (destoando dos depoimentos dos Agentes Públicos), o que é insuficiente como amparo para que seja tomada (a declaração) como procedente. Do mesmo modo, a "falta de sentido" (p. 5) no comportamento de tentar empreender fuga de ré em uma rua sem saída é pouco produtiva; o comportamento humano não se pauta exclusivamente pela lógica racional, e ações penais geralmente são palco dos mais ineptos comportamentos.



    Não há, portanto, ilicitude a ser reconhecida. A condenação, portanto, deve ser mantida (o Recorrente Wilian Soares Toledo, a propósito, é confesso).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente